Tribunal: TJMT
Processo: 1034020-54.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034020-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE LIMA BORGES - CPF: 091.669.728-25 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACRESCIDOS DE 100% DO CDI. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Banco Safra S.A. contra sentença da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por Paulo Henrique de Lima Borges, julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir dos contratos a cobrança do acréscimo de 100% do CDI, tanto no período de normalidade quanto na mora, determinando a incidência apenas da taxa de juros remuneratórios pactuada. A sentença também afastou a mora e determinou a compensação dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial contábil; e (ii) estabelecer se a cláusula que prevê a incidência de 100% do CDI sobre os juros remuneratórios e sua aplicação no período de mora são abusivas, de modo a justificar a revisão contratual e a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos apresentados são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4.

Nos termos da Súmula 176 do STJ, é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à variação do CDI, não podendo este ser utilizado como fator de correção monetária ou como componente dos juros remuneratórios.

5.

A incidência de encargos abusivos no período de normalidade contratual justifica a descaracterização da mora do consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

Mantida a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor atualizado do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização do CDI como indexador de juros remuneratórios e fator de correção monetária em contratos bancários é abusiva e sua estipulação é nula, nos termos da Súmula 176 do STJ.

2.

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual afasta a mora do consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371; CDC, art. 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 176; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Safra S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional De Contrato C/C Tutela De Urgência, ajuizada por Paulo Henrique de Lima Borges, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinado nos contratos, no período de normalidade apenas a cobrança das taxas de juros remuneratórios contratados (mensal e anual), excluindo os 100% do CDI. Na mora, determinou a incidência da taxa mensal de juros remuneratórios contratados na normalidade, mais juros de mora de 1% ao mês, excluindo comissão de permanência e os 100% do CDI, se aplicada.

Determinou, ainda, a compensação dos valores pagos a maior, em caso de saldo devedor das operações pendentes, na forma simples e atualizada.

O Apelante aventa a prejudicial de mérito de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, pois não teria havido instrução probatória que, no caso seria essencial para embasar a decisão judicial.

No mérito, sustenta que as taxas de juros foram livremente pactuadas e estão em conformidade com a Resolução n. 1.064 do Banco Central do Brasil, argumentando, ainda, que a taxa aplicada encontra-se dentro da média do mercado e que a limitação imposta pela sentença é indevida, pois não houve comprovação de abusividade excessiva.

Defende que a aplicação do CDI como fator de correção monetária é lícita, pois foi prevista contratualmente e pactuada entre as partes, além de ser praticada pelo mercado e reconhecida pelo Poder Judiciário como lícita.

Afirma que não há falar em descaracterização da mora, pois não houve cobrança de encargos abusivos, afirmando, ainda, que o entendimento do STJ é no sentido de que a existência de encargos considerados abusivos no período de normalidade contratual não descaracteriza a mora.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto Banco Safra S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional De Contrato C/C Tutela De Urgência, ajuizada por Paulo Henrique de Lima Borges, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o autor, Paulo Henrique de Lima Borges, celebrou dois contratos de financiamento com o Banco Safra S.A., nos seguintes termos:

1) Contrato 1: R$155.325,70, parcelado em 60 vezes de R$2.959,76, com taxa de juros inicial de 0,45% a.m., mas que passou a ser cobrada com 0,45% + 100% do CDI, sem sua anuência.

2) Contrato 2: R$180.740,15, parcelado em 36 vezes de R$5.624,22, com taxa de juros inicial de 0,62% a.m., posteriormente alterada unilateralmente para 0,62% + 100% do CDI.

O autor alegou que a modificação unilateral dos juros gerou vício de consentimento, tornando as cláusulas abusivas, bem como impugnou a capitalização composta dos juros e a cobrança do CDI como fator de correção monetária, sustentando que tais práticas são ilegais.

Diante disso, pleiteou a revisão dos contratos para que as taxas de juros sigam os valores inicialmente contratados, bem como a devolução de valores pagos indevidamente, indenização por danos morais e materiais e anulação do seguro prestamista embutido nos contratos.

Após o regular trâmite do feito, a Magistrada singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme dispositivo a seguir transcrito:

“[...] Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 300 do Código de Processo Civil, para conceder a tutela ao autor para suspender os efeitos da mora e da restrição cadastral, até final julgamento da ação, autorizar a parte autora proceder com os depósitos judiciais mensais na forma pugnada no id nº 164783709 – pág. 20 e 27, redimensionadas para o valor de R$1.232,67 – id nº 164783709 – pág. 20 e R$2.855,28 – id nº 164783709 – pág. 21, até a adequação dos contratos, como aqui dirimidos e obstar inserir o nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito, até adequação dos contratos e que haja comprovação de inadimplência.

Procedo a revisão dos contratos aqui discutidos, fazendo em todos incidir na normalidade apenas as taxas de juros remuneratórios contratados(mensal e anual), excluindo os 100% do CDI.

Na mora, deverá incidir a taxa mensal de juros remuneratórios contratados na normalidade, mais juros de mora de 1% ao mês, excluindo comissão de permanência e os 100% do CDI, se aplicada.

Adequados os contratos, havendo saldo devedor das operações pendentes, deverá haver compensação dos valores, com repetição daquilo se pagou à maior, de forma simples e atualizada.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) correspondente a condenação do benefício econômico obtido do que for apurado em liquidação da sentença em favor do autor, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. [...]

Contra essa sentença, recorre o Banco requerido.

Da Análise da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa

O Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial contábil, o que prejudicou a demonstração da veracidade de suas alegações e, por isso, a sentença deve ser anulada pela configuração, no caso, do Cerceamento de Defesa.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento.

Verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial requerida não é imprescindível para julgamento da demanda.

Em muitos casos análogos ao aqui apresentado, esse meio de prova é dispensado pelos julgadores, o que não configura cerceamento de defesa, porque os demais documentos acostados aos autos são suficientes para o convencimento do julgador. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA (LEI N. 7.492/1986). VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA IMPERTINÊNCIA DA PROVA. INTERPOSTA REVISÃO CRIMINAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS, COMO NOVA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SUSTENTAR O PEDIDO REVISIONAL. QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS ANTECEDENTE. 1. É possível o indeferimento de produção de prova que o magistrado considerar desnecessária ou protelatória, desde que de maneira fundamentada, como no caso dos autos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 1.1. No caso, a Corte de origem rechaçou o pedido revisional sob a alegação de cerceamento de defesa, porque o indeferimento do pedido de perícia contábil foi feito de forma fundamentada pela sentença e pelo acórdão da apelação. Assim, não há falar em cerceamento de defesa. 1.1. Ademais, [o] Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2.1. Ademais, esta Corte Superior já se posicionou a respeito da inexistência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena dos recorrentes, por ocasião do julgamento do HC n. 351.960/SP, de modo que é inviável novo pronunciamento a respeito da mesma questão. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.193.324/SP. Órgão Julgador: Sexta Turma.

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Julgamento: 14/2/2023. Publicação: 16/2/2023).

Nesse sentido, este Relator filia-se ao seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REVISIONAL DE DÉBITO – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE MÚTUO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE E MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). (RAC 1015549-58.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 30/04/2024. Publicação: 03/05/2024).

Ademais, denota-se dos autos que os documentos que instruíram a inicial e a contestação mostram-se suficientes para julgamento da lide, ainda que a questão posta a julgamento envolva método de amortização de dívida, em contratos revisionais, até porque a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, como será mencionado no julgamento do mérito deste recurso.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso, AFASTO a prejudicial de mérito suscitada.

Do mérito

Incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Denota-se dos autos, que as partes celebraram dois contratos:

1) Contrato 1: R$155.325,70, parcelado em 60 vezes de R$2.959,76, com taxa de juros de 0,45% a.m. e 100% da variação do CDI, (id. 257912288 - Pág. 1)

2) Contrato 2: R$180.740,15, parcelado em 36 vezes de R$5.624,22, com taxa de juros de 0,46% a.m. + 100% da variação do CDI. (id. 257912287 - Pág. 1).

Sabe-se que os Certificados de Depósito Interbancário (CDI) são títulos emitidos por instituições financeiras com o propósito de viabilizar a transferência de recursos entre bancos que necessitam de capital para recompor seus caixas.

Conforme informações extraídas do site da Cetip, o Depósito Interfinanceiro (DI) trata-se de um instrumento financeiro voltado à movimentação de recursos entre instituições financeiras. Veja-se:

"Negociado exclusivamente entre instituições financeiras, o Depósito Interfinanceiro (DI) é um título privado de renda fixa que auxilia no fechamento de caixa dos bancos, funcionando tanto como instrumento de captação de recursos quanto de aplicação de recursos excedentes." (Fonte: https://www.cetip.com.br/captacao-bancária/di).

No que concerne aos contratos em análise, observa-se a previsão do CDI como componente dos juros remuneratórios. Sobre o tema, destaca-se a doutrina de Luiz Antonio Scavone Junior:

"Com efeito, a Súmula 176 do STJ fulmina de nulidade as cláusulas que estipulam correção e encargos pela taxa variável (de juros) da Associação Nacional dos Bancos de Investimentos e Desenvolvimento (Anbid) e da Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados (Cetip), o que, inclusive, no âmbito das relações de consumo, infringe o disposto no art. 51, X, da Lei nº 8.078/90, além do art. 122 do Código Civil, uma vez que tais taxas são apuradas de forma circunscrita e cartelizada pelas próprias instituições financeiras credoras." (Juros no Direito Brasileiro, 5ª ed. rev. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 406).

A respeito da matéria, o enunciado da Súmula nº 176 do Superior Tribunal de Justiça é claro ao dispor que:

"É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP."

Os tribunais pátrios têm consolidado entendimento no sentido de afastar a utilização do CDI como fator de composição dos juros remuneratórios e da correção monetária, com fundamento na referida súmula.

Veja-se:

Revisional de contratos bancários cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contratos de Mútuo e Contrato de Abertura de Crédito (cheque especial). Alegação de juros abusivos. Ausência de abusividade. Juros remuneratórios que não excedem a taxa média do BACEN. Inaplicabilidade do índice dos "Certificados de Depósitos Interfinanceiros. CDI" como indexador de juros moratórios e remuneratórios das operações de crédito. Vedação decorrente do disposto na Súmula 176 do STJ. Tarifa de emissão de contrato. Ilegalidade. Similar à tarifa de cadastro, que só pode ser cobrada no início da relação jurídica. Seguros prestamistas. Venda casada. Irregularidade. Repetição simples. Danos morais. Negativação indevida reconhecida em ação de execução. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10100076420198260100 SP 1010007-64.2019.8.26.0100, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 14/07/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2020)

Ademais, nesse sentido o entendimento desse Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI E LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por consumidora em face de cooperativa de crédito. A parte embargante questiona a validade de cláusulas contratuais, alegando excesso de execução devido à aplicação de encargos abusivos, tais como a utilização do CDI como indexador de atualização monetária e a capitalização de juros. II. Questão em discussão: 2. Em análise, discute-se (i) a legalidade da correção monetária pelo CDI, (ii) a aplicação de juros moratórios acima de 1% ao mês e (iii) a descaracterização da mora devido à abusividade dos encargos. III. Razões de decidir: 3. Nos termos da Súmula 176 do STJ, é nula a cláusula contratual que utiliza o CDI como índice de atualização monetária, sendo necessária sua substituição pelo INPC. 4. A cobrança de juros moratórios superiores a 1% ao mês é considerada abusiva, conforme a Súmula 379 do STJ, impondo-se sua limitação a esse patamar. 5. A cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora, tornando a execução inexigível, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS). IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A utilização do CDI como indexador de correção monetária e a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês configuram abusividade em cédula de crédito bancário. A abusividade dos encargos descaracteriza a mora e implica a extinção da execução.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, I, e 85, § 2º; CDC, art. 6º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; Súmulas 176 e 379 do STJ. (N.U 1004026-27.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

Dessa forma, sua aplicação nos contratos sob análise deve ser afastada, independentemente de eventual demonstração de que o percentual praticado ultrapassa a taxa média de mercado.

O reconhecimento da nulidade decorre da própria estipulação de encargo remuneratório com base no CDI, contrariando o entendimento jurisprudencial pacífico sobre o tema.

Portanto, correta a decisão do Juízo de primeira instância ao afastar a incidência dos encargos alusivos a taxa com base em 100% da CDI.

O apelante alega que a mora não poderia ter sido afastada, pois não houve qualquer irregularidade na pactuação dos encargos contratuais.

Todavia, conforme entendimento consolidado do STJ, a mora pode ser afastada sempre que comprovada a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual.

No caso concreto, restou demonstrado que a cobrança de juros moratórios acima de 1% ao mês, aliada à correção pelo CDI, impôs encargos excessivos ao consumidor, desequilibrando a relação contratual. Assim, correta a sentença ao afastar a mora do autor.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Banco Safra S/A
, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado do proveito econômico.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025